Tribunal: TJSP
Processo: 2003766-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003766-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FABIO
MARINHO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003766-32.2020.8.26.0000 -Voto no 43348
2
VOTO no: 43.348
HABEAS CORPUS no: 2003766-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Bruno Shimizu
PACIENTE: Fabio Marinho dos Santos
COMARCA: Itaquaquecetuba
"Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita, pelo
que denego a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Defensor Público Bruno Shimizu em favor de FABIO MARINHO DOS SANTOS ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem que
estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/5 e documentos fls. 6/34).
O impetrante argumenta, em apertada síntese, sobre (i) a
inocorrência das hipóteses da prisão preventiva e a inidoneidade na fundamentação da r.
decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a necessidade da adoção da
medida constritiva, observado que a gravidade abstrata do delito, por si só, é insuficiente
para validá-la, e que no atual momento processual o paciente deve ser considerado
presumidamente inocente; e (ii) a desproporcionalidade da prisão ao caso concreto, tendo
em vista os predicados positivos do paciente, que é primário com residência fixa, o que lhe
garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação, até porque no caso de
eventual condenação, o regime inicial imposto não seria o mais gravoso, podendo ainda a
pena carcerária ser substituída pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003766-32.2020.8.26.0000 -Voto no 43348
3
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 36/38), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 45/47) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 50/52).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, e o art. 14 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, por
fatos ocorridos em 29/12/2019 e 31/12/2019 (Denúncia fls. 28/30).
Segundo consta, em 29/12/2019, o paciente na condução de um
veículo “Fiorino” e em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida contra Monica Silvia Lira, o veículo GM/Corsa Wind, de
cor preta, placas DDO-9052, pertencente a Gilmar Vieira de Aguiar. O paciente e seu
comparsa desembarcaram do tal veículo e anunciaram o roubo, dizendo: é um assalto,
desce do veículo e leva as crianças”. Em seguida os dois se evadiram do local, sendo certo
que após a prisão do paciente, a vítima o reconheceu como um dos autores do roubo em
questão, bem como os objetos encontrados no interior do veículo “Fiorino”.
Posteriormente, em 31/12/2019, a partir de informação anônima via
CUPOM no sentido de que um veículo “Fiorino” estaria envolvido na prática de roubo na
região, policiais avistaram o tal automóvel sendo conduzido pelo paciente, o que ensejou a
abordagem. Revistado pessoalmente, nada de ilícito se encontrou em poder dele; a busca
veicular resultou na apreensão de pneus, peças de roupas e um aparelho de som, que
tinham sido subtraídos da vítima Monica, além de cinco munições calibre 12 e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003766-32.2020.8.26.0000 -Voto no 43348
4
munição calibre 38, sendo por isso preso em flagrante e convertido em prisão preventiva
nos termos da r. decisão de fls. 24/26.
Recebida a denúncia em 13 de janeiro p.p. (fls. 32/34), o processo
aguarda a manifestação da Defensoria Pública, uma vez que o paciente ao ser citado
declarou não possuir advogado constituído (fl. 34).
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado, já que por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante a
situação de flagrante delito e a gravidade concreta do delito em questão.
Não obstante os argumentos deduzidos na petição inicial, além de
haver existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r.
decisão impugnada (fls. 45/46) está suficientemente fundamentada na preservação da
ordem pública e na gravidade concreta dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e
nenhuma outra, dela constando que não se trata de prisão em razão da natureza abstrata do
delito, mas sim, da análise da dinâmica fática relatada no boletim de ocorrência.
A resposta estatal, nas circunstâncias dos autos, tem de ser imediata,
restringindo cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni
iuris, a liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de autoria de crime
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que nela resultaram.
Vale ressaltar que o princípio da presunção de inocência convive de
forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das
hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se
constituindo cumprimento antecipado de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003766-32.2020.8.26.0000 -Voto no 43348
5
De resto, além do já exposto, não cabe no limite estreito de cognição
do writ, que não permite dilação probatória, adentrar na questão de fundo da causa. Assim,
o regime que seria imposto no caso de condenação, ou mesmo a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito é matéria reservada ao
Juiz de conhecimento, a ser discutida em ação própria sob o crivo do contraditório.
Também não há como utilizar tal argumento para justificar a soltura do paciente, sob pena
de violar o princípio constitucional do juiz natural, prejulgar o mérito e suprimir a instância
originária.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita, pelo que denego a ordem.
.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator